Tribunal: TJES
Processo: 5002775-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002775-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. e outros (4)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Depois de opostos os embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada e deferiu a liminar em favor das embargantes, resultando na perda superveniente do objeto do recurso principal.

2. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Siemens Healthcare Diagnósticos S/A e Outros contra o acórdão de id. 3686626, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Interposto o recurso no id. 3911189 e apresentadas as contrarrazões no id. 4340999, foi proferido o despacho de id. 4648051 para que as embargantes se manifestassem acerca da nova decisão proferida pelo Juízo de origem.

Petição protocolada no id. 4855416.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No id. 3911189,
Siemens Healthcare Diagnósticos S/A e Outros opuseram embargos de declaração contra o acórdão de id. 3686626, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESOBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DIFAL/ICMS. TUTELA DE URGÊNCIA DENEGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AAUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Na orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE n. 1.287.019 e da ADI n. 5.469 (tema 1093), a excelsa Corte fixou a tese de que
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
, sendo que no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, o eminente relator Ministro Dias Toffoli esclareceu que a Corte
“concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento”
(ADI 5469 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021).

2. Conforme decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar n. 0001127-08.2022.8.08.0000, a
“concessão de lapso temporal para fins de organização entre os Estados da Federação, consoante a decisão que determinou a modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão (2022) –, possibilita a continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, principalmente porque, ainda que leis locais sobre a matéria sejam produzidas, a princípio, não haveria que se falar em instituição ou mesmo majoração de novo tributo, de modo que, aparentemente, inexistiria sujeição à regra da anterioridade”.

3. A hipótese dos autos denota a ocorrência de
periculum in mora
inverso, ante o risco de comprometimento da saúde financeira do ente público estatal com o efeito multiplicador de decisões liminares como a que se aprecia.

4. Confirmada a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada nos autos originários, mantém-se integralmente a decisão agravada que a indeferiu.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Após a oposição dos embargos de declaração verifiquei que o Juízo de origem deferiu
“a medida liminar para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS-DIFAL nas operações com consumidores finais não contribuintes localizados neste Estado dos valores devidos até 31/12/2022”
(id. 23236758).

Intimadas para se manifestarem, as embargantes informaram a perda superveniente do objeto do agravo de insturmento.

Diante do exposto, julgo os embargos de declaração prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.